Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Injúria qualificada. Dolo. Antecedentes. Pena-base. Fração. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime de injúria qualificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se provado o dolo do réu de ofender a dignidade e/ou o decoro da vítima; (ii) se cabível a valoração negativa dos antecedentes; e (iii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Mantém-se a condenação por injúria qualificada se demonstrado, por prova oral e filmagens, que o réu, de forma deliberada, ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual.
4. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). Deve-se observar, contudo, o que vêm decidindo ambas as Turmas Criminais do e. STJ -- que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos” (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, DJe de 1/10/2024.).
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput. CPC, arts. 927, 1.030 e 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema de repercussão geral 150. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; tema repetitivo n. 1.351.